Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – Revisão Criminal No. Processo : 0708772-70.2022.8.07.0000 Requerente : CHRISTIAN VICTOR GONÇALVES ALVES Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça sobre a duplicidade de ações revisionais em face à RevCrim 0724371-20.2020.8.07.0000, conforme apontado na certidão de ID 33746533. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado